Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-81.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência e a inexigibilidade do contrato de mútuo no 010018243661; determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente cobrados e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência e a inexigibilidade do contrato de mútuo no 010018243661; determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente cobrados e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00. Insurgência do réu. Admissibilidade em parte. Irregularidade contratual. Ocorrência. Relação negocial regida pelo CDC. Falta de comprovação pela parte requerida da regularidade da contratação do empréstimo consignado. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que a demandante suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. Obrigação de restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Dano moral configurado. Sentença mantida neste aspecto. Montante indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, que se revela razoável e proporcional aos elementos do caso. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.